Tribunal: STF
Processo: Rcl 43104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA POR MEIO DA VIA RECLAMATÓRIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.